Tribunal: TJES
Processo: 0001676-73.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001676-73.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO DE ALMEIDA SILVA e outros (4)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM RELAÇÃO AOS APELADOS. PRONÚNCIA NECESSÁRIA.

RECURSO PROVIDO.

1. Havendo nos autos prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em relação ao apelado, a sentença de pronúncia é medida que se impõe, reservando-se ao Tribunal do Júri o exame mais aprofundado sobre as discussões meritórias.

2.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001676-73.2023.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 28/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de fls. 1.512/1.517, que impronunciou RODRIGO DE ALMEIDA SILVA, MARGLEYDSON FERREIRA DE OLIVEIRA, ANDERSON VIANA DO NASCIMENTO, GLEICIMAR CARVALHO DE PAULA e MAYCON DOS SANTOS, pelo crime de homicídio tentado triplamente qualificado pelo motivo torpe, por causar perigo comum e mediante dissimulação, em concurso de pessoas (art. 121, §2º, I, III e IV, n/f art. 14, II, e art. 29, todos do CP).

Em razões recursais (fls. 1.577/1.579-v), o Ministério Público requer a reforma da sentença para que os recorridos sejam pronunciados, alegando que as provas são suficientes, estando comprovada a materialidade e autoria.

Contrarrazões apresentadas pelas defesas às fls. 1.603/1.607 (Gleicimar), fls. 1.612/1.616 (Anderson), fls. 1.617/1.627 (Rodrigo), fls. 1.630/1.644 (Maycon) e fls. 1.695/1.659 (Margleydson), pela manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (id. 6364734).

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO SAMUEL CLETO DE SOUSA:-

Boa tarde Excelências, douto Presidente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, doutor Ubiratan, doutor Helimar, doutor José Augusto, doutora Vânia, em especial. É um prazer, um privilégio participar dessa sessão e assistir Vossas Excelências aqui. Esses assentos couberam muito bem a Vossas Excelências. Sempre foi um prazer participar das audiências na jurisdição de primeiro grau, ainda que seja passageiro, se tornará definitivo logo em breve. À Excelentíssima Procuradora de Justiça, é um prazer participar dessa sessão, à secretária e a todas as pessoas presentes.

Bem, senhores, hoje temos aqui um recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, em que impugna decisão de impronúncia proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Vila Velha, o qual pretendemos demonstrar inoportuna e dissonante do melhor direito, dissonante inclusive, do posicionamento já adotado por Vossas Excelências neste egrégio órgão fracionário e no seu par.

Represento aqui hoje os interesses do apelado Rodrigo de Almeida Silva em um homicídio tentado, supostamente nos idos de 2019 e 2020, me fugiu agora exatamente o ano, em face de Diego Silva Vicente.

Excelências, é algo que tem se tornado corriqueiro e, perante não só o Juízo da Quarta Vara Criminal de Vila Velha, mas nas outras varas especializadas na apuração de crime de homicídio, perante o Juízo de Cariacica, perante o Juízo de Serra, o Ministério Público, em que pese todo o reconhecido saber jurídico dos seus representantes, reiteradamente, tem utilizado de uma forma, ao ponto de vista dessa defesa e buscamos respaldo jurisprudencial doutrinário e legal, tem se utilizado de uma forma inadequada do artigo 29 do Código Penal, utilizando a teoria do domínio final do fato, fora dos parâmetros que eles devem ser utilizados. Tenta-se, a partir disso, criar uma espécie de responsabilidade objetiva para as pessoas.

O que se tem nesse caso é mais ou menos o seguinte. Treze pessoas foram denunciadas, oito como executores ou como autores diretos da empreitada criminosa e sete pessoas foram denunciadas porque seriam, em tese, líderes de uma determinada organização criminosa. E este simples fato de ser líder ou estar numa posição hierarquicamente superior, seria em tese, segundo acreditou o ilustre Delegado de Polícia, doutor Daniel Belchior e os promotores envolvidos naquela situação, suficientes para imputar-lhe responsabilidade, ainda que não tenham influído direta e, especialmente, para aquele fato em concreto.

A denúncia não versa, senhores, sobre a apuração do crime de organização criminosa. Este é apenas um enunciado proferido pelo Ministério Público para que, a partir daí, a responsabilidade seja objetivo por tudo e qualquer coisa que se faça parte disso. Seria o mesmo que dizer que qualquer colaborador do meu escritório traria a mim responsabilidade por tudo o que fizesse, como se não tivessem mais liberdade para agir por conta própria. Seria o mesmo que dizer que Vossas Excelências seriam responsáveis por tudo, o que eventuais assessores, estagiários nas varas, nos gabinetes, nas câmaras, fizessem. Um Prefeito seria responsável por tudo que um secretário fizesse, por tudo que qualquer servidor.

É nesse sentido, Excelências, que nos parece que isso está dissociado, doutor José Augusto, do direito e da posição já adotada pelos tribunais superiores. Leio o trecho aqui da denúncia em que diz que todos os denunciados - este é o capítulo que envolve Rodrigo de Almeida - “Todos os denunciados concorreram para o crime. Os 07 primeiros por liderarem as facções integrantes de uma aliança”.

Este é todo o capítulo voltado para a responsabilidade de Rodrigo. Durante toda a instrução processual, nada foi produzido nesse sentido e a sentença foi de impronúncia. Irresignado, o Ministério público fala em suficiência de provas para submetê-lo ao Tribunal do Júri. Entretanto, não é possível perceber, nas razões recursais e no parecer ministerial de segundo grau, um sequer fato que corrobore com isso. Fala-se em suficiência. Não se demonstra nada. Fala-se numa cartilha do PCC, mas acusam essas pessoas de integrarem outra organização criminosa. Utilize-se um argumento, pede-se o reconhecimento de outra coisa.

Essa é uma falácia argumentativa. É algo perfomaticamente deformado.

O pior disso tudo, não bastassem os problemas de sintaxe da denúncia, são enunciados que não se ligam e não conversam entre si. Existe o problema semântico. Toda a instrução processual, inclusive, o lastro indiciário trazido pelo órgão de investigação, vão em sentido contrário daquilo que pugna o Ministério Público hoje. A própria vítima, Diego, chegou em audiência e afirmou categoricamente: “Rodrigo não deveria estar sentado no banco dos réus”. Ele disse isso. A sua esposa, da mesma forma: “Não conheço Jabalal”, que seria a pessoa de Rodrigo.

O policial civil encarregado da investigação, faço aqui a leitura do trecho da decisão de impronúncia em que cita. Já havia citado a fala de Diego, onde diz: Rodrigo não deveria estar aqui. Isso está na decisão de impronúncia. A esposa da vítima afirma: Não faz ideia de quem seja “Jabalal”. Na sentença, também de impronúncia, a Magistrada apontou. O policial civil Luiz Marcelo afirma às folhas 1301 que não ficou sabendo de nenhuma ordem direta do acusado. O doutor Daniel Belchior, Delegado responsável que capitaneou toda a investigação, diz que a vítima não relatou nenhuma ordem direta de Rodrigo para que fosse dado fim à vida dele. Ou seja, toda a instrução processual está no sentido de não participação de Rodrigo neste evento criminoso. O simples fato de integrar uma determinada organização criminosa, e não estamos aqui fazendo assunção de responsabilidade, mas se em tese fosse, não é suficiente para imputar-lhe um homicídio de que ele não tinha conhecimento e de que não há indícios suficientes nos autos.

Excelências, este é um posicionamento já adotado pelos tribunais superiores. A jurisprudência é farta no STF, no STJ, eu peço licença aqui para citar o trecho de um julgado do STJ, de Relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro em que ele delimita essa questão e diz que o artigo 413 reclama indícios suficientes de autoria. Devem estar encartado nos autos do processo. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo elucida que o agente que não atuou na execução material dos delitos, é possível que haja a sua responsabilidade, mas que os atos praticados sejam conducentes com a realização do propósito comum, que tenha uma
meta opta
ta
voltada para aquele fato específico. Não é o caso, senhores!

Claus Roxin, que é quem melhor fundamentou esta questão da teoria do domínio do fato, citando Roni, diz que: “A dirigibilidade objetiva ou fim fundamenta-se sobre a mesma ideia, é imputável àquele resultado que pode ser considerado posto de modo final”. Jamais automático, senhores. Roxin ainda afirma que: “Se o autor não percebe que realiza o tipo, o fato não representa nenhum acontecimento psíquico, não sendo possível tão pouco apontar qualquer ânimo referido ao fato que pudesse ser objetivo de reprovação”.

Com a devida vênia, Excelências, em que pese a gravidade das acusações perpetradas pelo Ministério Público, ao longo de todo o processo, a única coisa que se capitaneou foi: Vítima afirma que ele não tem responsabilidade; a esposa da vítima da mesma forma; o policial civil responsável pela investigação também diz que nada, objetivamente, nada foi capitaneado com relação ao Rodrigo. O delegado de polícia, da mesma forma, doutor José Augusto.

Chegando a uma situação dessa, vendo que o Juízo, acertadamente, impronunciou o réu e deixou bem claro na sentença: “Aqui eu não faço um juízo de valor e não absolvo o réu Rodrigo e todos os outros que foram pronunciados. O que eu faço aqui hoje é reconhecer que não existe um lastro indiciário mínimo para levar-lhes a julgamento perante um conselho de sentença”. Suposta irresignação do Ministério Público deve motivar uma nova investigação. Aí sim, se surgirem fatos novos, que se proponha uma nova ação.

Desta forma, esta defesa, exercendo a função ativa no processo, tenta criar uma espécie de constrangimento, um constrangimento epistêmico, um constrangimento doutrinário e jurisprudencial, demonstrando que Vossas Excelências já apreciaram casos similares.

Eventualmente, em dezembro de 2023, um Recurso em Sentido Estrito de rejeição da denúncia perante a Quarta Vara Criminal de Cariacica, a Excelentíssima doutora Rachel Durão também manteve a decisão de impronúncia. A responsabilidade não pode ser objetiva, ainda no Brasil, Graças a Deus e graças aos nossos operadores do direito, temos um direito penal do fato, não do autor, jamais. Que isso seja definitivamente extirpado do nosso direito. É uma espécie de resistência. Resistência ao canto das sereias a uma voz imediatista e, muitas vezes, consequencialistas.

O que se pede aqui hoje é que se cumpra a Constituição. Deve vigir a presunção de inocência.

É neste sentido que se manifesta a defesa. Peço à Relatoria que, em remota hipótese de ir de encontro aos pleitos dessa defesa que, no mínimo, faça a gentileza de apontar no voto e no acórdão, quais seriam os indícios capitaneados nos autos para submetê-lo ao júri. Porque se a vítima não o reconhece e os policiais envolvidos também não podem apontar nada objetivamente, o que seriam indícios suficientes para submetê-lo ao júri?

Esta é a manifestação da defesa, eu agradeço a Vossas Excelências pela oportunidade.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO D
O ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de fls. 1.512/1.517, que impronunciou RODRIGO DE ALMEIDA SILVA, MARGLEYDSON FERREIRA DE OLIVEIRA, ANDERSON VIANA DO NASCIMENTO, GLEICIMAR CARVALHO DE PAULA e MAYCON DOS SANTOS, pelo crime de homicídio tentado triplamente qualificado pelo motivo torpe, por causar perigo comum e mediante dissimulação, em concurso de pessoas (art. 121, §2º, I, III e IV, n/f art. 14, II, e art. 29, todos do CP).

Em razões recursais (fls. 1.577/1.579-v), o Ministério Público requer a reforma da sentença para que os recorridos sejam pronunciados, alegando que as provas são suficientes, estando comprovada a materialidade e autoria.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que:

“(...) A exemplo do que há muitos anos ocorre em grandes cidades, notadamente o Rio de Janeiro, facções de traficantes da região denominada “Grande Santa Rita”, em Vila velha, resolveram se aliar, com o objetivo, em síntese, de aumentar poder e margem de lucro, mediante o compartilhamento de armamentos (inclusive altamente letais, como granadas, conforme consta, dentre outros, a fls. 753, 794, 804, e 889) e informações, bem como a eliminação de rivais e traidores.

As facções que integram a aliança (fls. 701/702, 712/723, 742, 786/787, 788, 790 e ss. e 911/939) são: “Bené” (liderada por
MAYCON, JACKSON
e
ANDERSON
), “Vala”/”Beco do Alemão”/”Sebastião Inácio” ou “SB” (por
RODRIGO
), “QG”, (por
MARGLEYDSON
), “Final” (por
GLEICIMAR
) e “Pingo D'Água” (por
DEIVID
).

O grande número de integrantes e o volume de negociações fazem com que, sem prejuízo das atividades criminosas, alguns dos líderes se afastem da região (caso de
RODRIGO
e
JACKSON
, que viajavam e mantinham contato com facções de outros estados, ou de
MAYCON
, que, mesmo preso, continuou a ser um dos líderes de sua facção).

Diego da Silva Vicente, vulgo “Farinha”, que exercia função de gerente para
MARGLEYDSON
, em conversa com
GABRYEL
, confidenciou a este que desejava deixar a associação e, consequentemente, a aliança.

GABRYEL
, então, revelou aos líderes a intenção de Diego, selando-lhe o destino, pois a aliança, em constante guerra com os “inimigos” (“4ª Rua”, “RZT” e “Baixada”, fls. 112), nos moldes no “Dicionário Disciplinar PCC” (fls. 704/709, extraído de conversa de
whatsapp
entre
RODRIGO
e integrante identificado apenas como “Espírito”), estabelece a morte como punição por traição.

Assim, no dia 14 de janeiro de 2019, por volta das 21:00h,
ANDREW, JONAS, MATHEUS, BRUNO
e
IAGO
(todos eles integrantes da aliança, em posições hierarquicamente inferiores à dos líderes acima identificados), em unidade de desígnios e com intenção de matar Diego, foram até a casa onde este residia com sua companheira, no Beco da Felicidade, Bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha/ES.

Lá chegando,
ANDREW
, de forma dissimulada, sob o pretexto de conversar sobre uma bicicleta que Diego lhe vendera, chamou-o e pediu à companheira deste - que atendera, perguntando quem era - que o avisasse de sua presença.

Nesse momento,
JONAS
e
MATHEUS
se postavam lateralmente a
ANDREW
, enquanto
BRUNO
e
IAGO
, por sua vez, ficaram mais atrás, fazendo a contenção, evitando que moradores das redondezas interferissem ou dessem o alarme.

Assim que Diego saiu,
ANDREW, JONAS
e
MATHEUS
, em unidade de desígnios e com intenção de matar, nele desferiram disparos de arma de fogo - que portavam ilegalmente, em desacordo com disposição legal e regulamentar -causando as lesões descritas no laudo de fls. 49. O objetivo de matar somente não foi alcançado porque a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir e se esconder, mergulhando em um valão, o que fez com que os executores e seus auxiliares achassem que havia morrido.

O motivo do crime, conforme já exposto, foi o fato de que chegou ao conhecimento dos líderes, por intermédio de
GABRYEL
, que a vítima tencionava deixar a aliança, despertando temor de que viesse a integrar facção rival, fornecendo informações em prejuízo dos ex-comparsas.

O meio utilizado gerou perigo comum, pois foram desferidos diversos disparos em via pública, colocando em risco a incolumidade física de número indeterminado de pessoas, dentre elas, inclusive, a companheira da vítima, que somente não foi atingida por sorte.

O crime foi cometido mediante dissimulação, pois a vítima foi atraída sob falso pretexto até a porta de sua casa, onde os executores a aguardavam, previamente dispostos a eliminá-la.

Ressalte-se, inclusive, que, como habitualmente ocorre em crimes com motivação vinculada ao tráfico de drogas, a própria vítima, em conversa por
twitter
com
JONAS
(fls. 687/695), após o crime, reclama de ameaças feitas a sua companheira (testemunha n° 8, fls. 928), e diz que “o que tive de acusação vai sai” (sic, fls. 693) e ainda que “nos vai resolver na bala mlk” (sic, fls. 691).

Todos os denunciados concorreram para o crime, os sete primeiros por liderarem as facções integrantes da aliança e estabelecerem as regras cuja aplicação gerou a tentativa de matar a vítima - que somente ocorreu devido à ação consciente do oitavo, de levar ao conhecimento daqueles a conversa que com ela tivera -, em ação premeditada, para ser executada pelo nono, pelo décimo e pelo décimo-primeiro, com apoio e cobertura dos dois últimos. (...)”

Pois bem. Postula o Ministério Público a pronúncia dos recorridos, ao argumento de que comprovadas a materialidade e autoria do crime.

Em análise dos autos, com razão o recorrente.

Inicialmente, é sabido que a sentença de pronúncia consubstancia-se em mero juízo de admissibilidade acusatório, ato judicial pelo qual se realiza a apreciação dos requisitos para a submissão, ou não, dos réus à júri popular, em observância à competência conferida pela Constituição da República ao Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d” da CRFB/88, estando tais delitos expressamente elencados na legislação penal pátria.

Por não se tratar de juízo condenatório, a sentença de pronúncia não deve adentrar no mérito da causa, tratando tão somente da verificação de existência de crime doloso contra a vida e da probabilidade razoável de serem os réus responsáveis pela prática do delito, delineando, ainda, e se for o caso, a incidência das qualificadoras e causas de aumento de pena, consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, da hermenêutica conjunta dos citados dispositivos constitucionais e legais, tem-se como imprescindível a existência de indícios de autoria para que os réus possam ser submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença. Para que se sustente, não é necessário prova incontroversa da autoria do delito, bastando, nessa fase processual, que se comprove a materialidade do crime e existam indícios suficientes que respaldem as incriminações contidas na denúncia.

No presente caso, a materialidade do delito imputado aos recorrentes restou comprovada pelo que se extrai do Relatório de investigação em Local de Tentativa de Homicídio por Arma de Fogo de fls. 08/14, pelo Boletim de Atendimento de fls. 15/16, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 55, pelo Relatório de Investigação de fls. 59/73, pelo Relatório Final de Inquérito de fls. 905/931 e pela prova oral colhida.

Quanto aos indícios de autoria, também restaram demonstrados nos autos de que os apelados concorreram para a prática delitiva, exsurgindo a atuação conjunta em facção criminosa destinada ao tráfico ilícitos de drogas e delitos correlatos.

A vítima sobrevivente Diego Silva Vicente, durante a fase policial, fls. 45/46, assim narrou a dinâmica dos fatos:

“[...] QUE estava dentro de casa com sua esposa, quando “MARRETA LÁ DA VALA CHEGOU”; QUE o depoente teria vendido uma bicicleta para MARRETA; QUE MARRETA chegou falando que não conseguiu a peça para colocar na caloi 300; QUE quando saiu do portão, MARRETA estava mais a frente de sua casa; QUE dos lados estavam JONAS e o irmão de LUCUPITA; QUE não lembra o nome do irmão de LUCUPITA, mas sabe que ele é do bairro primeiro de maio; QUE todos os três passaram a atirar contra o depoente; QUE ao fundo do Beco se encontravam BRUNO, vulgo “BN”, e IAGO, vulgo “BOQUINHA”, fazendo a contenção e calando os moradores; QUE a função deles era a de pegar o depoente caso tentasse revidar ou fugisse; QUE quando correu para os fundos é que viu IAGO, vulgo “BOQUINHA”, e BRUNO, vulgo “BN”; QUE ambos estavam armados; QUE chegaram a apontar a arma para o depoente, mas acabaram não conseguindo atirar porque o depoente teria passado muito rápido e sangrando muito, pois já havia sido atingido; QUE o declarante chegou, inclusive, a cair dentro da vala e acabou mergulhando; QUE ouviu de um deles “JÁ TÁ MORTO JÁ... CAIU IGUAL JACA”; QUE em seguida correu para o PINGO D’ÁGUA; QUE moradores ajudaram o declarante [...]
QUE perguntado o motivo do crime, explica que até setembro integrava o tráfico do QG mas acabou saindo; QUE a saída do depoente do tráfico gerou desconfiança com relação aos demais integrantes que participam do tráfico da região
[...]
QUE quando o declarante se reuniu com DELTON e CARROCEIRO para anunciar a sua saída “DO MOVIMENTO”, DELTON avisou para os dois para tomarem cuidado pois “TINHA TRAÍRA NO GRUPO”
; QUE três dias depois DELTON foi morto; QUE tem certeza que CARROCEIRO contou para os chefes a conversa que aconteceu entre eles [...]
QUE acredita que CARROCEIRO acabou “BATENDO PROS CABEÇAS” e a partir daí veio a ordem para matar o depoente
; QUE perguntado como funciona o tráfico na região e as alianças entre os pontos do tráfico, disse que o pessoal do BENÉ é aliado do tráfico da VALA, do QG, do FINAL e do PINGO D’ÁGUA; QUE todos acabam ajudando um ao outro, principalmente “PARA DAR ATAQUES NOS INIMIGOS E MATAR ALGUÉM”;
QUE qualquer morte que acontece na região, os chefes têm conhecimento, pois “ELES SABEM E DECIDEM SOBRE TUDO”
[...] QUE o BENÉ tem como
chefe
JACKSON PARAÍBA,
MAYCON CHEFINHO E CAÇULA; QUE sabe que CAÇULA foi para o Rio de Janeiro e é o responsável “POR VENDER PESO”, trazendo droga do Rio
; QUE MAYCON foi preso; QUE JACKSON se encontra escondido e aparece de vez em quando no bairro;
QUE ainda assim o tráfico continua sob a chefia deles; QUE o chefe do tráfico da VALA é JABALAU, mas como JABALAU está com mandado por conta um homicídio que aconteceu na Sebastião Inácio, de um peixeiro, quem está à frente para o JABALAU
é o RODOLFO, vulgo “BARRIGA ABERTA” [...]
QUE no QG “QUEM MANDA É O MARGLEYDSON”; QUE MARGLEYDSON está no semiaberto e continua como chefe do tráfico; QUE o depoente era gerente do MARGLEYDSON na época em que atuava no tráfico
; QUE o depoente era “GERENTE DA PEDRA” e o BRUNO, vulgo “BN”, era “GERENTE DA PEDRA TAMBÉM”; QUE depois que o depoente saiu do tráfico, BRUNO, vulgo “BN”, assumiu TUDO e IAGO, vulgo “BOQUINHA”, virou gerente da MACONHA;
QUEM “CONTROLA O FINAL É LAMAR”; QUE LAMAR está no semiaberto e “VIVE DANDO TIRO LÁ NO BAIRRO
” [...] QUE o tráfico do PINGO D’ÁGUA é chefiado por “DIM” e “PINTO SECO”; QUE tudo passa pelos chefes [...].”

Em juízo (fl. 1.402), a vítima confirmou as declarações.

Vale observar que o ofendido, sobrevivente, pôde visualizar parte de seus algozes e identificá-los, vez que já os conhecia previamente de sua atuação conjunta na traficância, bem como pôde declinar a motivação do atentado homicida.

Nesse ponto, imperioso levar em conta que a própria vítima esclareceu que todos os envolvidos faziam parte de grupo criminoso atuante no tráfico de drogas e que o atentado homicida em seu desfavor ocorreu como decorrência das regras paralelas da referida criminalidade, em represália ao fato de anunciar a sua saída do movimento.

Tal contexto fático é crucial para apontar a autoria delitiva dos ora recorridos, uma vez que demonstrada sua atuação no grupo como pessoas de poder de chefia e de decisão, com funções essencialmente ligadas ao “tribunal paralelo” da criminalidade.

Nessa linha, destaca-se que a prova vocal e os documentos investigatórios indicam que os apelados Maycon e Anderson seriam os chefes do tráfico na região de “BENÉ”; Rodrigo, o chefe da “VALA”; Margleydson, o chefe do “QG”; Gleicimar, o chefe do “FINAL”; sendo, pois, comandantes do movimento, de onde emanam as ordens, inclusive as de morte.

Segundo apurado, os referidos líderes atuam de forma cooperada e nada acontece sem o seu consentimento. Tal situação denota que a ordem de assassinar a vítima partiu dos referidos recorridos, o que os torna mandantes do crime.

Vale notar que o ofendido trabalhava anteriormente como gerente na “boca” do “QG”, comandada por Margleydson, o que corrobora as circunstâncias fáticas que levaram à motivação e à determinação do homicídio.

Destaca-se que tais atuações e funções no comando do tráfico de drogas e nos crimes atinentes foi demonstrada em extenso caderno instrutório, que contou com autos de quebra de sigilo telemático, prova oral e documental, como se nota, por exemplo, do Relatório Final de Inquérito de fls. 905/931.

Portanto, a meu ver, o envolvimento dos apelados RODRIGO, MARGLEYDSON, ANDERSON, GLEICIMAR e MAYCON encontra-se suficientemente demonstrado nos autos, ao menos para fins de pronúncia, sendo certo que a impronúncia procedida não se mostra absolutamente adequada, diante do cenário em que os fatos ocorreram.

Assim, nada impede que novas provas sejam produzidas na segunda fase, em plenário de julgamento. Assim, a dúvida quanto à correta autoria do crime há que ser dirimida ao Conselho de Sentença.

Diante do quadro probatório construído ao longo da instrução sumária, portanto, e sem adentrar o exame minucioso das provas, concluo que a hipótese é mesmo de pronúncia, na forma do artigo 413, do Código de Processo Penal, nos termos da denúncia formulada pelo Ministério Público.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
para pronunciar
RODRIGO DE ALMEIDA SILVA, MARGLEYDSON FERREIRA DE OLIVEIRA, ANDERSON VIANA DO NASCIMENTO, GLEICIMAR CARVALHO DE PAULA
e
MAYCON DOS SANTOS
, nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal, em conformidade com o que foi requerido na denúncia, devolvendo o feito para a fase de julgamento pelo plenário do soberano Tribunal de Júri.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO:
06/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do Relator.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001676-73.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO DE ALMEIDA SILVA, MARGLEYDSON FERREIRA DE OLIVEIRA, ANDERSON VIANA DO NASCIMENTO, GLEICIMAR CARVALHO DE PAULA, MAYCON DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788
Advogado do(a) APELADO: BRUNO WON DOELINGER - ES17518
Advogado do(a) APELADO: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192
Advogado do(a) APELADO: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO D
O ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de fls. 1.512/1.517, que impronunciou RODRIGO DE ALMEIDA SILVA, MARGLEYDSON FERREIRA DE OLIVEIRA, ANDERSON VIANA DO NASCIMENTO, GLEICIMAR CARVALHO DE PAULA e MAYCON DOS SANTOS, pelo crime de homicídio tentado triplamente qualificado pelo motivo torpe, por causar perigo comum e mediante dissimulação, em concurso de pessoas (art. 121, §2º, I, III e IV, n/f art. 14, II, e art. 29, todos do CP).

Em razões recursais (fls. 1.577/1.579-v), o Ministério Público requer a reforma da sentença para que os recorridos sejam pronunciados, alegando que as provas são suficientes, estando comprovada a materialidade e autoria.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que:

“(...) A exemplo do que há muitos anos ocorre em grandes cidades, notadamente o Rio de Janeiro, facções de traficantes da região denominada “Grande Santa Rita”, em Vila velha, resolveram se aliar, com o objetivo, em síntese, de aumentar poder e margem de lucro, mediante o compartilhamento de armamentos (inclusive altamente letais, como granadas, conforme consta, dentre outros, a fls. 753, 794, 804, e 889) e informações, bem como a eliminação de rivais e traidores.

As facções que integram a aliança (fls. 701/702, 712/723, 742, 786/787, 788, 790 e ss. e 911/939) são: “Bené” (liderada por
MAYCON, JACKSON
e
ANDERSON
), “Vala”/”Beco do Alemão”/”Sebastião Inácio” ou “SB” (por
RODRIGO
), “QG”, (por
MARGLEYDSON
), “Final” (por
GLEICIMAR
) e “Pingo D'Água” (por
DEIVID
).

O grande número de integrantes e o volume de negociações fazem com que, sem prejuízo das atividades criminosas, alguns dos líderes se afastem da região (caso de
RODRIGO
e
JACKSON
, que viajavam e mantinham contato com facções de outros estados, ou de
MAYCON
, que, mesmo preso, continuou a ser um dos líderes de sua facção).

Diego da Silva Vicente, vulgo “Farinha”, que exercia função de gerente para
MARGLEYDSON
, em conversa com
GABRYEL
, confidenciou a este que desejava deixar a associação e, consequentemente, a aliança.

GABRYEL
, então, revelou aos líderes a intenção de Diego, selando-lhe o destino, pois a aliança, em constante guerra com os “inimigos” (“4ª Rua”, “RZT” e “Baixada”, fls. 112), nos moldes no “Dicionário Disciplinar PCC” (fls. 704/709, extraído de conversa de
whatsapp
entre
RODRIGO
e integrante identificado apenas como “Espírito”), estabelece a morte como punição por traição.

Assim, no dia 14 de janeiro de 2019, por volta das 21:00h,
ANDREW, JONAS, MATHEUS, BRUNO
e
IAGO
(todos eles integrantes da aliança, em posições hierarquicamente inferiores à dos líderes acima identificados), em unidade de desígnios e com intenção de matar Diego, foram até a casa onde este residia com sua companheira, no Beco da Felicidade, Bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha/ES.

Lá chegando,
ANDREW
, de forma dissimulada, sob o pretexto de conversar sobre uma bicicleta que Diego lhe vendera, chamou-o e pediu à companheira deste - que atendera, perguntando quem era - que o avisasse de sua presença.

Nesse momento,
JONAS
e
MATHEUS
se postavam lateralmente a
ANDREW
, enquanto
BRUNO
e
IAGO
, por sua vez, ficaram mais atrás, fazendo a contenção, evitando que moradores das redondezas interferissem ou dessem o alarme.

Assim que Diego saiu,
ANDREW, JONAS
e
MATHEUS
, em unidade de desígnios e com intenção de matar, nele desferiram disparos de arma de fogo - que portavam ilegalmente, em desacordo com disposição legal e regulamentar -causando as lesões descritas no laudo de fls. 49. O objetivo de matar somente não foi alcançado porque a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir e se esconder, mergulhando em um valão, o que fez com que os executores e seus auxiliares achassem que havia morrido.

O motivo do crime, conforme já exposto, foi o fato de que chegou ao conhecimento dos líderes, por intermédio de
GABRYEL
, que a vítima tencionava deixar a aliança, despertando temor de que viesse a integrar facção rival, fornecendo informações em prejuízo dos ex-comparsas.

O meio utilizado gerou perigo comum, pois foram desferidos diversos disparos em via pública, colocando em risco a incolumidade física de número indeterminado de pessoas, dentre elas, inclusive, a companheira da vítima, que somente não foi atingida por sorte.

O crime foi cometido mediante dissimulação, pois a vítima foi atraída sob falso pretexto até a porta de sua casa, onde os executores a aguardavam, previamente dispostos a eliminá-la.

Ressalte-se, inclusive, que, como habitualmente ocorre em crimes com motivação vinculada ao tráfico de drogas, a própria vítima, em conversa por
twitter
com
JONAS
(fls. 687/695), após o crime, reclama de ameaças feitas a sua companheira (testemunha n° 8, fls. 928), e diz que “o que tive de acusação vai sai” (sic, fls. 693) e ainda que “nos vai resolver na bala mlk” (sic, fls. 691).

Todos os denunciados concorreram para o crime, os sete primeiros por liderarem as facções integrantes da aliança e estabelecerem as regras cuja aplicação gerou a tentativa de matar a vítima - que somente ocorreu devido à ação consciente do oitavo, de levar ao conhecimento daqueles a conversa que com ela tivera -, em ação premeditada, para ser executada pelo nono, pelo décimo e pelo décimo-primeiro, com apoio e cobertura dos dois últimos. (...)”

Pois bem. Postula o Ministério Público a pronúncia dos recorridos, ao argumento de que comprovadas a materialidade e autoria do crime.

Em análise dos autos, com razão o recorrente.

Inicialmente, é sabido que a sentença de pronúncia consubstancia-se em mero juízo de admissibilidade acusatório, ato judicial pelo qual se realiza a apreciação dos requisitos para a submissão, ou não, dos réus à júri popular, em observância à competência conferida pela Constituição da República ao Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d” da CRFB/88, estando tais delitos expressamente elencados na legislação penal pátria.

Por não se tratar de juízo condenatório, a sentença de pronúncia não deve adentrar no mérito da causa, tratando tão somente da verificação de existência de crime doloso contra a vida e da probabilidade razoável de serem os réus responsáveis pela prática do delito, delineando, ainda, e se for o caso, a incidência das qualificadoras e causas de aumento de pena, consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, da hermenêutica conjunta dos citados dispositivos constitucionais e legais, tem-se como imprescindível a existência de indícios de autoria para que os réus possam ser submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença. Para que se sustente, não é necessário prova incontroversa da autoria do delito, bastando, nessa fase processual, que se comprove a materialidade do crime e existam indícios suficientes que respaldem as incriminações contidas na denúncia.

No presente caso, a materialidade do delito imputado aos recorrentes restou comprovada pelo que se extrai do Relatório de investigação em Local de Tentativa de Homicídio por Arma de Fogo de fls. 08/14, pelo Boletim de Atendimento de fls. 15/16, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 55, pelo Relatório de Investigação de fls. 59/73, pelo Relatório Final de Inquérito de fls. 905/931 e pela prova oral colhida.

Quanto aos indícios de autoria, também restaram demonstrados nos autos de que os apelados concorreram para a prática delitiva, exsurgindo a atuação conjunta em facção criminosa destinada ao tráfico ilícitos de drogas e delitos correlatos.

A vítima sobrevivente Diego Silva Vicente, durante a fase policial, fls. 45/46, assim narrou a dinâmica dos fatos:

“[...] QUE estava dentro de casa com sua esposa, quando “MARRETA LÁ DA VALA CHEGOU”; QUE o depoente teria vendido uma bicicleta para MARRETA; QUE MARRETA chegou falando que não conseguiu a peça para colocar na caloi 300; QUE quando saiu do portão, MARRETA estava mais a frente de sua casa; QUE dos lados estavam JONAS e o irmão de LUCUPITA; QUE não lembra o nome do irmão de LUCUPITA, mas sabe que ele é do bairro primeiro de maio; QUE todos os três passaram a atirar contra o depoente; QUE ao fundo do Beco se encontravam BRUNO, vulgo “BN”, e IAGO, vulgo “BOQUINHA”, fazendo a contenção e calando os moradores; QUE a função deles era a de pegar o depoente caso tentasse revidar ou fugisse; QUE quando correu para os fundos é que viu IAGO, vulgo “BOQUINHA”, e BRUNO, vulgo “BN”; QUE ambos estavam armados; QUE chegaram a apontar a arma para o depoente, mas acabaram não conseguindo atirar porque o depoente teria passado muito rápido e sangrando muito, pois já havia sido atingido; QUE o declarante chegou, inclusive, a cair dentro da vala e acabou mergulhando; QUE ouviu de um deles “JÁ TÁ MORTO JÁ... CAIU IGUAL JACA”; QUE em seguida correu para o PINGO D’ÁGUA; QUE moradores ajudaram o declarante [...]
QUE perguntado o motivo do crime, explica que até setembro integrava o tráfico do QG mas acabou saindo; QUE a saída do depoente do tráfico gerou desconfiança com relação aos demais integrantes que participam do tráfico da região
[...]
QUE quando o declarante se reuniu com DELTON e CARROCEIRO para anunciar a sua saída “DO MOVIMENTO”, DELTON avisou para os dois para tomarem cuidado pois “TINHA TRAÍRA NO GRUPO”
; QUE três dias depois DELTON foi morto; QUE tem certeza que CARROCEIRO contou para os chefes a conversa que aconteceu entre eles [...]
QUE acredita que CARROCEIRO acabou “BATENDO PROS CABEÇAS” e a partir daí veio a ordem para matar o depoente
; QUE perguntado como funciona o tráfico na região e as alianças entre os pontos do tráfico, disse que o pessoal do BENÉ é aliado do tráfico da VALA, do QG, do FINAL e do PINGO D’ÁGUA; QUE todos acabam ajudando um ao outro, principalmente “PARA DAR ATAQUES NOS INIMIGOS E MATAR ALGUÉM”;
QUE qualquer morte que acontece na região, os chefes têm conhecimento, pois “ELES SABEM E DECIDEM SOBRE TUDO”
[...] QUE o BENÉ tem como
chefe
JACKSON PARAÍBA,
MAYCON CHEFINHO E CAÇULA; QUE sabe que CAÇULA foi para o Rio de Janeiro e é o responsável “POR VENDER PESO”, trazendo droga do Rio
; QUE MAYCON foi preso; QUE JACKSON se encontra escondido e aparece de vez em quando no bairro;
QUE ainda assim o tráfico continua sob a chefia deles; QUE o chefe do tráfico da VALA é JABALAU, mas como JABALAU está com mandado por conta um homicídio que aconteceu na Sebastião Inácio, de um peixeiro, quem está à frente para o JABALAU
é o RODOLFO, vulgo “BARRIGA ABERTA” [...]
QUE no QG “QUEM MANDA É O MARGLEYDSON”; QUE MARGLEYDSON está no semiaberto e continua como chefe do tráfico; QUE o depoente era gerente do MARGLEYDSON na época em que atuava no tráfico
; QUE o depoente era “GERENTE DA PEDRA” e o BRUNO, vulgo “BN”, era “GERENTE DA PEDRA TAMBÉM”; QUE depois que o depoente saiu do tráfico, BRUNO, vulgo “BN”, assumiu TUDO e IAGO, vulgo “BOQUINHA”, virou gerente da MACONHA;
QUEM “CONTROLA O FINAL É LAMAR”; QUE LAMAR está no semiaberto e “VIVE DANDO TIRO LÁ NO BAIRRO
” [...] QUE o tráfico do PINGO D’ÁGUA é chefiado por “DIM” e “PINTO SECO”; QUE tudo passa pelos chefes [...].”

Em juízo (fl. 1.402), a vítima confirmou as declarações.

Vale observar que o ofendido, sobrevivente, pôde visualizar parte de seus algozes e identificá-los, vez que já os conhecia previamente de sua atuação conjunta na traficância, bem como pôde declinar a motivação do atentado homicida.

Nesse ponto, imperioso levar em conta que a própria vítima esclareceu que todos os envolvidos faziam parte de grupo criminoso atuante no tráfico de drogas e que o atentado homicida em seu desfavor ocorreu como decorrência das regras paralelas da referida criminalidade, em represália ao fato de anunciar a sua saída do movimento.

Tal contexto fático é crucial para apontar a autoria delitiva dos ora recorridos, uma vez que demonstrada sua atuação no grupo como pessoas de poder de chefia e de decisão, com funções essencialmente ligadas ao “tribunal paralelo” da criminalidade.

Nessa linha, destaca-se que a prova vocal e os documentos investigatórios indicam que os apelados Maycon e Anderson seriam os chefes do tráfico na região de “BENÉ”; Rodrigo, o chefe da “VALA”; Margleydson, o chefe do “QG”; Gleicimar, o chefe do “FINAL”; sendo, pois, comandantes do movimento, de onde emanam as ordens, inclusive as de morte.

Segundo apurado, os referidos líderes atuam de forma cooperada e nada acontece sem o seu consentimento. Tal situação denota que a ordem de assassinar a vítima partiu dos referidos recorridos, o que os torna mandantes do crime.

Vale notar que o ofendido trabalhava anteriormente como gerente na “boca” do “QG”, comandada por Margleydson, o que corrobora as circunstâncias fáticas que levaram à motivação e à determinação do homicídio.

Destaca-se que tais atuações e funções no comando do tráfico de drogas e nos crimes atinentes foi demonstrada em extenso caderno instrutório, que contou com autos de quebra de sigilo telemático, prova oral e documental, como se nota, por exemplo, do Relatório Final de Inquérito de fls. 905/931.

Portanto, a meu ver, o envolvimento dos apelados RODRIGO, MARGLEYDSON, ANDERSON, GLEICIMAR e MAYCON encontra-se suficientemente demonstrado nos autos, ao menos para fins de pronúncia, sendo certo que a impronúncia procedida não se mostra absolutamente adequada, diante do cenário em que os fatos ocorreram.

Assim, nada impede que novas provas sejam produzidas na segunda fase, em plenário de julgamento. Assim, a dúvida quanto à correta autoria do crime há que ser dirimida ao Conselho de Sentença.

Diante do quadro probatório construído ao longo da instrução sumária, portanto, e sem adentrar o exame minucioso das provas, concluo que a hipótese é mesmo de pronúncia, na forma do artigo 413, do Código de Processo Penal, nos termos da denúncia formulada pelo Ministério Público.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
para pronunciar
RODRIGO DE ALMEIDA SILVA, MARGLEYDSON FERREIRA DE OLIVEIRA, ANDERSON VIANA DO NASCIMENTO, GLEICIMAR CARVALHO DE PAULA
e
MAYCON DOS SANTOS
, nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal, em conformidade com o que foi requerido na denúncia, devolvendo o feito para a fase de julgamento pelo plenário do soberano Tribunal de Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.